Tribunal: TCU
Processo: 020.034/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3243/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Sociedade Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro e de Florentino Pereira Dias, devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio Siafi 700226 (peça 8) firmado entre aquele órgão e a mencionada entidade, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Concerto 30 anos pela cultura e pela paz (Data: 16 de novembro de 2008 às 20 horas) ". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União. Considerando que, nos termos dos arts. 2o e 4o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a data de emissão da Nota Técnica de Reanálise no 99/2011 (peça 51), de 2011, que reanalisou a prestação de contas quanto à execução física [na referida nota técnica não consta o dia ou o mês de sua emissão] e a data do Parecer Financeiro no 743/2018 (peça 52), de 6/7/2018, que reanalisou a prestação de contas quanto à execução financeira, tendo ocorrido, assim, a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória. Considerando, ainda, que a unidade técnica concluiu, com base nos mesmos eventos interruptivos, pela ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos previstos no art. 8o da supracitada resolução e no Acórdão 534/2023-TCU-Plenario. Considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem arquivar os autos, divergindo, apenas, no tocante aos fundamentos, vez que este entende tratar-se dos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), enquanto aquela pugna pela aplicação dos 1o e 11 da mencionada resolução c/c arts. 1o da Lei 9.873/99 e 169, III, do RI/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 020.034/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Florentino Pereira Dias (XXX.046.437-XX); Sociedade Orquestra Filarmonica do Rio de Janeiro (29.529.062/0001-77). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Regina Helena da Cruz Secco Macedo, representando Florentino Pereira Dias; Gibran Moysés Filho (65026/OAB-RJ), Marco Antônio Noel Gallicchio (80701/OAB-RJ) e outros, representando Sociedade Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.